Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-65.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de procedência dos pedidos (pagamento de juros de obra e lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel).
3. Alega a ré/embargante que o acórdão foi contraditório com relação ao prazo para a entrega (o marco inicial não seria o termo de reserva e existiria cláusula contratual de prorrogação por sessenta dias) e omisso em relação às rubricas incluídas na coluna de “juros”
4. A parte embargada apresentou contrarrazões, em que sustenta a inexistência de vício a ser sanado.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão e de contradição na decisão colegiada.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A ausência dos vícios apontados que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
7. No caso em apreço, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. As questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, com base na jurisprudência dominante e no Tema 996 do STJ.
8. O Termo de Reserva foi corretamente considerado como marco contratual, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da parte autora.
9. A condenação por juros de obra decorre da mora na entrega e da presunção de prejuízo, sendo desnecessária a comprovação específica do desembolso. Contudo, reconhece-se a necessidade de delimitação expressa da rubrica indenizável, restringindo-se aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, excluídos encargos diversos.
10. Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, conforme o Tema 800 do STF, há presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95.
11. Assim, tratando-se de causa de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo vício no acórdão, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
12. Nesse sentido, os seguintes precedentes: TJDFT, acórdão 2042652, ReL. Juiz Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 17.09.2025; acórdão 2041515, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 16.09.2025.
13. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
14. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. ______________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): art. 1.022, I e II, do CPC; art. 373, I, do CPC; art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; art. 393, 421, 422 e 884 do Código Civil; art. 30 do CDC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Tema 996 do STJ; Tema 800 do STF; Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, acórdão 2042652, Re. Juiz Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 17.09.2025; acórdão 2041515, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 16.09.2025.